Tribunal: TJMT
Processo: 1004102-22.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004102-22.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), CLEBERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.812.771-55 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – CUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL COM EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DESCABIMENTO
–
ERROR IN JUDICANDO –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. No presente caso, a Apelante, cumpriu a determinação judicial de emendar a inicial para a apresentação dos documentos necessários ao processamento do feito, juntando aos autos a guia de custas judiciais e seu respectivo comprovante de pagamento e a notificação extrajudicial de débito encaminhada ao Requerido em consonância com a Tese n. 1.132 do c. STJ.

2. Configura
error in judicando
quando a sentença, ao desconsiderar o cumprimento prévio da emenda à inicial, extingue o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de descumprimento, resultando na sua anulação.

3.
Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 1004102-22.2024.8.11.0003
, movida em face de
CLEBERSON GOMES DOS SANTOS
,

INDEFERIU a inicial, julgando EXTINTO O FEITO
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o Requerente foi intimado para emendar a inicial, contudo quedou-se inerte.

A Requerente, em suas razões recursais (id. 257070190), sustenta, em síntese, que
“a sentença deve ser reformada, uma vez que a emenda foi devidamente realizada e a mora fora devidamente constituída através da notificação acostada”
.

Para tanto, argumenta que fora intimado para comprovar a constituição da mora, contudo restou comprovado nos autos que a notificação extrajudicial foi encaminhada no endereço do Requerente que consta no contrato, cumprindo as exigências legais e em consonância com a tese fixada no Tema n 1.132 do STJ.

Diante desse contexto, requer
“preliminarmente em sede de juízo de retratação seja reconsiderada a r. Sentença de fls. para que seja concedida a medida liminar e, caso não entenda nesse sentido, requer sejam os autos remetidos ao E. Tribunal de Justiça para que seja dado provimento ao recurso, determinando a reforma da sentença, para o prosseguimento da ação”
.

Sem contrarrazões pelo Apelado.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 257902661).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 1004102-22.2024.8.11.0003
, movida em face de
CLEBERSON GOMES DOS SANTOS
,

INDEFERIU a inicial, julgando EXTINTO O FEITO
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a Requerente foi intimada para emendar a inicial, contudo quedou-se inerte.

E, analisando a questão posta, entendo por reformar a sentença.

Explico.

Consta nos autos que, o Requerente ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão, tendo em vista o descumprimento da obrigação de pagamento da Cédula de Crédito Bancário no 1.00271.0000418.23, emitida em favor do Requerido em13/06/2023, no valor de R$ 9.037,38 (nove mil, trinta e sete reais e trinta e oito centavos).

A Requerente foi intimada para emendar a inicial comprovando a constituição da mora
“trazendo aos autos documentos comprobatórios da mora do réu, eis que a notificação de (Id.142250946), fora encaminhada para endereço diverso do constante no contrato de (Id.142249438), não comprovando, por conseguinte, a mora da parte ré, observando-se o disposto no art.320 do CPC e §2o do art. 2o e art. 3o, ambos do Decreto-Lei no911/69, bem como, em atenção ao Tema Repetitivo no1.132, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ”
, bem como
“recolhendo as custas e taxas judiciárias, bem como, comprovando seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2o art. 2o do Provimento no22/2016-CGJ”
.

As guias de custas processuais e seus respectivos preparos foram acostados aos autos (id. 257070160) em 13/03/2024 e após um novo impulsionamento do feito pelo Juiz
a quo
, em 03/06/2024 a Requerida acostou aos autos a notificação extrajudicial remetida ao endereço do Requerido que consta no contrato (id. 257070177), para fins de constituição da mora de acordo com a tese fixada no Tema n. 1.132 do c. STJ.

Ocorre que, em 04/06/2024 o Juiz
a quo
proferiu um novo despacho determinando que a Requerente cumprisse integralmente os termos dos comandos judiciais proferidos nos despachos que determinaram a emenda à inicial, sob pena de extinção do feito (id. 257070181).

A Requerente nada manifestou e os autos foram sentenciados, conforme o relatado.

Contudo, em que pese o silêncio do Requerente quanto ao último despacho proferido nos autos, vê-se claramente que a determinação de emenda à inicial foi devidamente cumprida, uma vez que as guias de custas judiciais e comprovante de pagamento foram acostadas aos autos no id. 257070160 e a comprovação da constituição da mora se deu com a juntada da notificação extrajudicial expedida em conformidade com o Tema n. 1.132 do c. STJ no id. 257070177.

Logo, não é forçoso concluir que a Requerente, ora Apelante, cumpriu a determinação judicial de emendar a inicial, razão pela qual configura
error in judicando
na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial.

A propósito:

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR NÃO CUMPRIR COM A EMENDA À INICIAL. NÃO APLICÁVEL. ERROR IN JUDICANDO. EMENDA À INICIAL PREVIAMENTE EFETIVADA PARA CORRIGIR O VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 15 DIAS PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, EFETIVIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREVISÃO DOS ARTS. 139, VI E 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, alegando o não cumprimento da determinação de emenda à inicial e indeferindo o pedido de prazo adicional para o recolhimento das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a emenda à inicial foi devidamente realizada e se o indeferimento do pedido de dilação de prazo para o recolhimento das custas processuais foi correto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ficou demonstrado que os apelantes cumpriram a determinação judicial de emendar a inicial para a correção do valor da causa, configurando error in judicando na sentença ao desconsiderar esse cumprimento e extinguir o processo sem resolução do mérito.

4. O indeferimento do pedido de dilação de prazo para o recolhimento das custas, em 15 dias, sem fundamentação adequada, violou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, efetividade, economia processual e primazia da resolução de mérito, conforme disposto nos artigos 4o, 6o, 8o, 11, 139, VI, e 290 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESES

5. Sentença cassada e recurso provido.

Teses de julgamento:

"Configura-se error in judicando quando a sentença, ao desconsiderar o cumprimento prévio da emenda à inicial, extingue o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de descumprimento, resultando na sua anulação."

"É indevido o indeferimento do pedido de 15 dias de dilação de prazo para o recolhimento das custas processuais, quando o prazo solicitado é razoável e proporcional, em observância ao princípio da primazia da resolução de mérito e em consonância com a previsão dos arts. 290 e 139, VI, do Código de Processo Civil."

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 4o, 6o, 8o, 11, 139, VI, e 290.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - APL: 1031922-94.2014.8.26.0602, Relator: Araldo Telles, Data de Julgamento: 22/05/2017.
(TJ-MT - N.U 1001434-42.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024). (Destaquei)

De mais a mais, é cediço que de acordo com o princípio da primazia do julgamento do mérito, insculpido no art. 4o do CPC, cabe ao magistrado esgotar as possibilidades para permitir a apreciação de mérito, sob pena de incorrer em excesso de formalismo.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025